Tribunal: TJPA
Processo: 0085308-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085308-56.2013.8.14.0301

APELANTE: DENNIS RICARDO MARQUES VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração de trânsito, na qual o autor alegou ausência de notificação da autuação, requerendo a anulação do AIT nº 612839, com exclusão de seus efeitos e expedição de CNH definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de notificação válida da autuação, em violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) verificar a existência de vício no procedimento administrativo apto a ensejar a nulidade do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o recorrente foi cientificado da autuação no momento da abordagem, ainda que tenha se recusado a assinar o auto de infração.

4. Demonstrada a expedição regular das notificações de autuação e penalidade ao endereço cadastrado, com comprovação documental.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus probatório de infirmá-los, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco de vício no procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. É necessária a comprovação da expedição da notificação da autuação e da penalidade para a validade do processo administrativo de trânsito.

b. A ausência de prova apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impede a declaração de nulidade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 280, VI, 281, II, e 282; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL nº 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11/03/2020, DJe 27/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 15 a 22 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dennis Ricardo Marques Vieira contra sentença proferida que, nos autos da ação anulatória de auto de infração de trânsito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, ajuizou ação anulatória de auto de infração de trânsito em face do DETRAN/PA, sustentando que, ao tentar converter sua Permissão para Dirigir em CNH definitiva, foi surpreendido com a existência do Auto de Infração nº AIT612839, lavrado em 27/05/2012, o qual teria ensejado a cassação de sua habilitação. Alegou que jamais foi regularmente notificado da autuação, circunstância que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo. Diante disso, requereu a anulação do referido auto de infração, com a exclusão de seus efeitos, especialmente a pontuação lançada em seu prontuário, bem como a expedição de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

A sentença (
ID 25306156
) consignou que o auto de infração de trânsito impugnado (AIT nº 612839), lavrado em 27/05/2012, observou os requisitos legais de validade, tendo o DETRAN/PA comprovado a regular notificação do autor, inclusive mediante ciência pessoal no momento da abordagem, bem como a expedição das notificações de autuação e penalidade para o endereço cadastrado, com aviso de recebimento. Destacou-se a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, não elidida pela parte autora, concluindo-se pela inexistência de vício no procedimento administrativo. Assim, julgou-se improcedente a demanda.

Em sede de apelação (
ID 25306158
), o apelante sustenta a nulidade do auto de infração por ausência de notificação da autuação no prazo legal, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, aponta que houve o cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de apresentação de defesa administrativa e defende a necessidade de arquivamento do auto de infração, com a exclusão de seus efeitos, inclusive quanto à pontuação na CNH e à impossibilidade de obtenção da habilitação definitiva.

Em contrarrazões (
ID 25306162
), o apelado pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a regularidade do auto de infração e do processo administrativo, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Além disso, defende a ausência de interesse processual superveniente, tendo em vista que o recorrente já concluiu novo processo de habilitação, obtendo sua CNH definitiva em 07/06/2016, além de não subsistirem efeitos da autuação, seja quanto à pontuação, seja quanto à penalidade pecuniária.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou por não intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da validade do auto de infração de trânsito nº AIT612839, especificamente no que tange à alegada ausência de notificação da autuação, o que, segundo sustenta o apelante, implicaria violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Para adequada solução da controvérsia, impõe-se, inicialmente, delinear o regime jurídico aplicável à matéria. O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) estabelece, de forma expressa, os requisitos de validade do auto de infração e do processo administrativo dele decorrente.

Dispõe o art. 280 do referido diploma legal:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

(...)

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Por sua vez, o art. 281, inciso II, do CTB, prevê:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

(...)

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Ainda, o art. 282 do mesmo diploma estabelece:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

À luz desses dispositivos, observa-se que o legislador instituiu um sistema que busca assegurar a ciência do administrado acerca da autuação e da penalidade, garantindo o exercício do direito de defesa, sem, contudo, exigir formalidades excessivas que inviabilizem a atuação da Administração Pública.

No caso concreto, a sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório, concluindo que o procedimento administrativo observou as formalidades legais exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas normas do CONTRAN.

Com efeito, consta dos autos que o apelante foi devidamente identificado no momento da abordagem, tendo sido cientificado da autuação, ainda que tenha se recusado a assinar o auto de infração (
ID 25306128
). Ademais, restou comprovada a expedição das notificações de autuação e de penalidade ao endereço cadastrado junto ao DETRAN, acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento.

Nesse contexto, não procede a alegação de ausência de notificação. Ao contrário, verifica-se que a Administração Pública observou o procedimento legal, assegurando ao administrado a ciência da autuação e a possibilidade de exercício do direito de defesa.

Importa ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de comprovar eventual irregularidade, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, o apelante limitou-se a alegar a ausência de notificação, sem, contudo, trazer aos autos elementos concretos capazes de infirmar a documentação apresentada pela Administração Pública, a qual comprova a regular tramitação do processo administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação da expedição da notificação, e não necessariamente do seu efetivo recebimento, é suficiente para a validade do processo administrativo de trânsito, desde que observadas as formalidades legais.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que
a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282).
3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR). 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n . 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais"
. 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito). 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9 .784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009). 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. 10. Pedido de uniformização julgado improcedente.

(STJ - PUIL: 372 SP 2017/0173205-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2020) (GRIFO)

Dessa forma, admitir a nulidade do auto de infração com base em mera alegação genérica de ausência de ciência implicaria subverter a lógica do sistema administrativo de trânsito, além de prestigiar eventual conduta negligente do administrado quanto à atualização de seus dados cadastrais.

No que concerne à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se verifica qualquer ofensa no caso em apreço. Ao contrário, a regular expedição das notificações assegurou ao apelante a possibilidade de apresentar defesa nas instâncias administrativas, não havendo qualquer demonstração de cerceamento efetivo de defesa.

Ademais, cumpre registrar que, ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal, observa-se que o auto de infração impugnado não mais produz efeitos materiais na esfera jurídica do apelante. Isso porque restou incontroverso nos autos que o recorrente já obteve sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva em 07/06/2016 (
ID 25306134
), tendo, inclusive, concluído novo processo de habilitação, o que evidencia o exaurimento dos efeitos administrativos anteriormente decorrentes da autuação.

Igualmente, verifica-se que a penalidade pecuniária foi devidamente adimplida (
ID 25306136
), bem como a pontuação correspondente à infração deixou de subsistir no prontuário do condutor, seja pelo decurso do tempo, seja pela reabilitação administrativa. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade do auto de infração, uma vez que, além de regularmente constituído, seus efeitos já se encontram integralmente esgotados, inexistindo qualquer repercussão jurídica atual capaz de justificar a invalidação do ato administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2026